Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AFASTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta conta sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento julgou procedente o pedido de condenação da segunda ré ao pagamento de R$ 80.656,06 a título de danos materiais. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da primeira ré.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside na condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor da primeira ré.
III. Razões de decidir:
3. A primeira requerida, STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., sagrou-se vencedora na demanda, pois a condenação em danos materiais não foi solidária.
4. O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus de sucumbência, determina que a parte que deu causa ao ajuizamento ou à continuidade da demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo:
5. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. De ofício, arbitro honorários advocatícios a serem arcados pela parte autora requerido, ora apelante, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já acrescidos dos honorários recursais.